Tribunal: TJDFT
Processo: 0753898-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Tributário. Ação de declaratória de isenção fiscal – ICMS e IPVA – pessoa com deficiência (PCD). Laudo de avaliação médica – prova emprestada reconhecida e aceita pelo distrito federal – atendimento dos demais requisitos legais. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de isenção do IPVA e do ICMS, promovida por pessoa com deficiência – PCD. Narrou a parte autora ser pessoa com deficiência, reconhecida para fins de isenção do IPI junto à União. Acrescentou que o laudo de avaliação médica produzido junto à União não foi aceito pelo ente distrital, o que motivou a propositura da ação.
2. Outras questões que eram obstáculo para a concessão da isenção, como cópia da CNH, cartão de estacionamento do idoso, certidão negativa de débitos distritais, dentre outros, foram apresentados no curso da instrução.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos. O recurso do Distrito Federal devolve para reexame tão somente a ausência de laudo de avaliação médica como fundamento para a não concessão da isenção fiscal pretendida.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a deficiência apresentada pela parte autora está contemplada pelas Leis que asseguram a isenção do IPVA e do ICMS a PCD, a partir do laudo de avaliação médica juntados aos autos.
III. Razões de decidir
5. O Caderno de Isenções (Decreto Distrital n. 18.955/1997), item 130.5, do Anexo I, do Caderno 1, estipula que o interessado em obter a isenção deve apresentar laudo de perícia médica que especifique o tipo de deficiência e discrimine as características específicas necessárias para que o motorista portador de deficiência física possa dirigir o veículo.
6. Apesar de o Distrito Federal sustentar que esse documento não foi produzido e que, portanto, não há como conceder a isenção, a prova dos autos indica que não se mostra necessária realizar outro laudo de perícia médica. No ID 67278519 - Pág. 1, consta o Laudo de Junta Médica Especial, realizado em convênio com o DETRAN/DF, com as seguintes conclusões médicas:
“6. Discussão: Há sinais clínicos que justificam o uso de veículo adaptado. Tipo Sequela de ruptura dos tendões do tornozelo esquerdo. A apresentação atual das limitações observadas são: Crônicas”
7. Submetido a contraditório o Laudo, a área técnica do Núcleo de Benefícios Fiscais de Tributos Indiretos, órgão da SEE/DF, assim se manifestou no ID 67278528 - Pág. 4:
“... o autor apresenta o Laudo de Avaliação Médica, no formulário da Receita Federal do Brasil (RFB). Este Laudo indica a presença de membros com deformidade congênita ou adquirida. Logo, relativamente à deficiência apresentada, o autor tem direito à isenção do tributo distrital.”
8. De outro giro, as razões recursais do Distrito Federal ignoraram não só a nova avaliação de área técnica da SEE/DF, como também a fundamentação da sentença no ponto em que reconheceu que o laudo médico não era mais um obstáculo à concessão da isenção. Laudo esse tomado por empréstimo de outro processo administrativo que correu junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal, DETRAN/DF.
9. Com esse contexto, também reconheço que o laudo de avaliação médica é uma questão superada no ponto de vista administrativo e que, ante a ausência de outras questões a serem resolvidas, a confirmação da sentença é a medida que reputo adequada.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.